Tribunal: TJMT
Processo: 1035051-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035051-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), IVONE NORBERTO DA SILVA - CPF: 328.727.121-00 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Santander (Brasil) S/A em face de decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a homologação de laudo pericial impugnado. O agravante alegou excesso de execução, vícios no cálculo pericial e ilegalidade na penhora e bloqueio de valores, apesar da integral garantia do juízo. Requereu o reconhecimento do excesso de execução e a anulação da penhora/bloqueio. Entretanto, após a interposição do Agravo Interno, foi proferida sentença nos autos principais, extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de extinção do feito pelo pagamento acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que homologara laudo pericial impugnado por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença com resolução de mérito extinguindo o processo pelo pagamento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, pois a decisão final absorve as questões incidentais anteriormente discutidas.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que, havendo sentença definitiva nos autos principais, resta prejudicada a análise de recurso que ataca decisão interlocutória superada pela resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de sentença que extingue o feito pelo pagamento acarreta a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorção da matéria pela decisão final.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1020893-41.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento ao Recurso, mantendo-se a decisão agravada que homologou o laudo pericial.

O agravante alega que o valor homologado no laudo é superior ao próprio montante discutido nos autos e que o cálculo desrespeitou a determinação judicial de juros simples de 1,58% ao mês, sem capitalização.

Afirma que houve penhora e bloqueio de valores nos autos principais, mesmo com a integral garantia do juízo por meio de depósito judicial e com a pendência de recurso, violando os princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e do devido processo legal.

Sustenta que a exclusão de valores pagos e de compras realizadas configura erro técnico e material grave, pois o título executivo (sentença e acórdão) não limitou a compensação apenas a saques via TED ou valores específicos, sendo que a utilização do cartão para compras também compunha o objeto do contrato e da controvérsia judicial.

Por fim, pede que seja anulado o ato de penhora/bloqueio nos autos principais, com a imediata liberação dos valores, diante da garantia integral do juízo e que seja reconhecido o excesso de execução, com a consequente desconstituição da homologação do laudo pericial.

Sem contraminuta.

No Id 340426854, foi certificado que, em consulta aos autos de origem, constatou-se que o processo foi sentenciado em 08/01/2026, com resolução do mérito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra Ivone Norberto da Silva, com o objetivo de obter a retratação da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ou, alternativamente, a remessa ao colegiado para apreciação do recurso, alegando omissões e equívocos na decisão agravada, especialmente quanto à homologação de laudo pericial supostamente viciado e ao reconhecimento de excesso de execução.

Contudo, após a interposição do Agravo Interno, sobreveio sentença nos autos originários, extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prolação de sentença nos autos principais acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do processo. Isso porque a decisão final absorve as questões incidentais anteriormente suscitadas, tornando prejudicada a análise do recurso interposto contra decisão interlocutória.

Com efeito, a sentença proferida nos autos originários, ao extinguir o feito pelo pagamento, absorveu a discussão sobre o cálculo do valor devido, tornando prejudicada a análise do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGADA SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da superveniência de sentença que extinguiu o feito executivo pelo pagamento, nos autos de cumprimento de sentença em ação declaratória cumulada com indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de extinção da execução, fundada na satisfação da obrigação, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo pericial.

III. Razões de decidir

3. A discussão quanto à natureza do depósito realizado, se pagamento ou mera garantia, deveria ter sido suscitada por meio de recurso contra a sentença, e não no presente Agravo Interno.

5. A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda do objeto, não representa afronta ao contraditório ou à ampla defesa, sendo consequência lógica do princípio da utilidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. O Agravo de Instrumento perde seu objeto quando, no curso da execução, é proferida sentença que extingue o feito pelo pagamento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 932, III; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2200408-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/01/2025; TJ-PR, AI no 0013868-87.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei Rech, j. 15/03/2024; TJ-SP, AI no 2147948-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 28/05/2024; TJMT, N.U 1004205-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/04/2025”.
(N.U 1020893-41.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026